Tribunal: TJPA
Processo: 0022407-67.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022407-67.2018.8.14.0401

APELANTE: JHONATA SILVA DE ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0022407-67.2018.8.14.0401.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE
: JHONATA SILVA DE ANDRADE.

PATROCÍNIO
: ADV. EDIVALDO NAZARENO DIAS LIMA, OAB/PA N° 18.243.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
ART. 299, DO CPB. PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. TESE SUPERADA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. NÃO SUBSISTÊNCIA. PROVAS COLHIDAS CONVERGENTES PARA A RESPONSABILIDADE PENAL DO APELANTE
. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0022407-67.2018.8.14.0401.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE
: JHONATA SILVA DE ANDRADE.

PATROCÍNIO
: ADV. EDIVALDO NAZARENO DIAS LIMA, OAB/PA N° 18.243.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jhonata Silva de Andrade
,
inconformado com a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Capital/PA (
Num. 7533548 - Págs. 1 a 6)
, que o condenou pela prática do art. 299,
caput
, do CPB, à sanção de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mais pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional. A reprimenda corporal aplicada foi substituída por uma restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade) e outra pecuniária (3 – três – salários-mínimos).

Nas razões recursais (
Num. 8033103 - Págs. 1 a 16
), a defesa pediu, de modo preliminar, a rejeição da denúncia por ausência de justa causa e no mérito, a absolvição do recorrente sob alegação de insuficiência probatória.

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 8651406 - Págs. 1 a 10
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (
Num. 13327663 - Págs. 1 a 10
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, Pa, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA PRELIMINAR DE
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

De modo preliminar, a defesa aduz que inexiste justa causa para o exercício da ação penal, motivo o qual deveria ser absolvido nos moldes do art. 395, III, do CPB, o que não merece acolhimento.

Como cediço, a superveniência de sentença condenatória inviabiliza seja aviada a tese em questão, sobretudo porque o momento adequado para sua sustentação se limita à fase de resposta à acusação.

Colaciono:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM/OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ entende que, para a declaração de nulidade de qualquer ato processual, seja de natureza relativa, seja de natureza absoluta, é necessária a demonstração de prejuízo concreto. 2. O acórdão impugnado destacou que a inicial acusatória cumpriu todos os requisitos previstos na lei processual, com a descrição do fato delituoso e o necessário vínculo de autoria, resguardado o direito à ampla defesa.
3. A superveniência de sentença e/ou acórdão condenatórios inviabiliza a análise do reconhecimento de inépcia da denúncia. precedentes
. A pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1726930 SP 2020/0170577-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022)

Rechaço a preliminar em questão e passo a examinar o mérito recursal.

02 – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299,
CAPUT
, CPB).

Relativo aos argumentos em torno de o conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (
Num. 7533548 - Págs. 2 a 4
):

“DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA

Analisando a prova produzida ao longo da instrução, bem como os elementos colhidos no inquérito policial, verifico que inexistem dúvidas quanto à presença de informações não verdadeiras inscritas no cadastro citado. Além disso, o denunciado confessou ter feito o desenquadramento de que cuida a denúncia, usando a chave de outro contador, afirmando que o fez a mando deste.

A caracterização do delito de falsidade exige, de forma concomitante, o dolo, consistente na vontade, livre e consciente, de praticar algum dos verbos nucleares do tipo, além do elemento subjetivo, que se caracteriza pelo fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre algum fato, e, ainda, que esse fato seja juridicamente relevante, pois tais fatores são elementares do tipo penal em comento.

Acerca de tais questões, cito precedente do TRF da 4ª Região:

PENAL. ART 299 CP. FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ART. 62, III, CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. A caracterização do delito de falsidade exige, de forma concomitante, além da realização de algum dos verbos nucleares, o dolo, consistente na vontade, livre e consciente, de praticar alguma das condutas descritas no tipo, bem como o elemento subjetivo, que se caracteriza pelo fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre algum fato, e, ainda, que esse fato seja juridicamente relevante, pois tais fatores são elementares do tipo penal em comento. (...) (TRF4. ACR 200672120001697. Oitava Turma. Relator: Luiz Fernando Wowk Penteado. D.E. 18/03/2010)

Durante a instrução processual foram inquiridas as testemunhas Flávio Ferreira Quaresma, Andreas Malheiros Meschede e Eudes Thiago Machado Mota, e ouvido o denunciado.

A testemunha Flávio Ferreira Quaresma relatou que quando trabalhava com o réu, este desenquadrou as empresas, nas quais a testemunha trabalhava como contador, do Simples Nacional, o que lhe ocasionou uma série de prejuízos obrigando-o a fechar seu escritório; que eles trabalharam juntos do dia 20 de julho de 2017 a 17 de novembro de 2017; que ele prestava serviços para seu escritório, inclusive para a empresa da testemunha; que acredita que o denunciado agiu por vingança por ter sido despedido; que ele tinha acesso às senhas do Simples Nacional das empresas nas quais o escritório prestava serviço e realizou as exclusões do Simples Nacional pelo seu próprio computador; que ele excluiu do Simples Nacional quatro clientes e a empresa da testemunha; que descobriu as exclusões ao fazer pesquisa na Receita Federal. Na época dos fatos, o seu escritório prestava serviços para oito empresas.

A testemunha ANDREA MALHEIROS MESCHEDE DA SILVEIRA repetiu o que já dissera em depoimento policial de que o denunciado desenquadrou a empresa deles do Simples Nacional e quando descobriu o fato não dava mais tempo para fazer o reenquadramento; Que pagava entre seis e sete mil reais de simples nacional por mês e a primeira carga tributária desenquadrada seria em torno de quarenta e três mil, de forma que essa dívida fiscal iria acarretar o fechamento da empresa; Disse que ficaram desesperados, sem saber o que fazer; Sabia que não tinha sido o Flávio, pois ele foi seu contador há anos e nunca tiveram problema; mas apesar disso, acabou discutindo com Flávio e mudado de contador; que entraram com processo na receita e só conseguiram ser reenquadrados em agosto; que seu prejuízo foi de cerca oitenta mil reais; que não chegou a demitir funcionários, pois conseguiram mantê-los; que descobriu que foi o réu que fez isso pois o filho da testemunha é delegado e empreendeu investigações junto a delegacia de crimes tecnológicos e assim chegaram à identidade do réu pelo IP do computador; que ele prejudicou em torno de quatro empresas.

A testemunha EUDES THIAGO MACHADO MOTA não acrescentou nenhum elemento relevante vez que afirmou não ter conhecimento dos fatos do desligamento das empresas do simples nacional, mas que trabalhou junto com Jhonata quando montou seu escritório e teve um espaço cedido por ele, passando a dividir as despesas do escritório, acrescentou que Jhonata trabalhava para o sr. Flávio e cumpria fielmente suas ordens.

O réu Jhonata Silva de Andrade, em seu interrogatório, disse que a exclusão foi verdadeira, mas foi feita a mando do sr. Flávio. Mencionou que em 2016 tinha saído da empresa que trabalhava pois tinha falido e resolveu procurar o valor de uma sala comercial para abrir seu próprio escritório, foi quando encontrou uma sala de propriedade do sr. Flávio e foi nesse momento que o conheceu. Que o aluguel durou um ano e por não ter mais vantagens para ele, quebrou o contrato de locação. Que recebeu convite do sr. Flávio para trabalharem juntos. Que criaram relação de confiança, onde ele lhe passava dados e senhas de outras empresas. Que no final de novembro ele pediu para excluir empresas do Simples Nacional, pois houve grande discussão acerca de duas mudanças na Receita Federal, que era o cálculo do RBT12 e o E-social, o que iria acarretar um grande ônus financeiro e um acúmulo de trabalho para os contadores. Que informou para o sr. Flávio que até 31 de janeiro a empresa poderia ser reenquadrada no Simples Nacional. Que Flávio emitiu ordem oralmente para ele excluir as empresas do simples nacional.

Desta feita, como já adiantado alhures, comprovado está que o denunciado fez inserir dados falsos no sistema da Receita Federal. A forma como se deu essa inserção gerou prejuízos às empresas envolvidas, incluindo à do contador Flávio Quaresma, de quem o denunciado alega ter partido a ordem para efetivar o descadastramento das empresas no SIMPLES.

A versão do denunciado não encontra ressonância na prova prospectada ao longo do feito, mormente por não possuir qualquer comprovação dessa ordem, cuja peculiaridade exigiria maior cuidado do denunciado, conhecedor dos efeitos que a indevida informação iria causar aos envolvidos, ademais, a versão está rechaçada pelos depoimentos das vítimas, que esclarecem não haver sentido algum na própria exclusão dos cadastros do SIMPLES, o que resultaria nos prejuízos, que de fato foram causados, sendo isto, incontestavelmente um fato notório para as vítimas pela experiencia da profissão ou atividade. Sendo assim, não há, diante dos elementos mencionados acima, como afastar o dolo ou a culpabilidade da conduta do denunciado.

Comprovadas, portanto, a autoria e materialidade do delito previsto no art. 299 do CP, a condenação é medida de rigor. Neste sentido: (...).”

Constato que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise dos documentos e depoimentos prestados na fase policial e judicial, aqui já colhidos sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa (
Num. 7533528 - Págs. 18 e 19)
, acerca da existência dos fatos e da responsabilidade do ora apelante, apontando, à saciedade, a necessária materialidade e autoria delitiva.

O julgador monocrático muito bem fundamentou a condenação, decorrente do fato de o apelante inserir dados falsos no sistema da Receita Federal, causando prejuízo às empresas envolvidas, subsumindo sua conduta ao art. 299,
caput
, do CPP (crime de falsidade ideológica).

Dentre as empresas prejudicadas, encontra-se a de Flávio Quaresma, outro contador, de quem a defesa afirma ter partido a ordem para efetivar o descadastramento das empresas no SIMPLES, todavia, tal versão não encontra respaldo nos autos.

Flávio Quaresma, ao ser ouvido, desmentiu a versão apontada, além de esclarecer que o próprio foi lesado, a ponto de ter que fechar seu escritório em virtude dos prejuízos advindos da ação do apelante, que se aproveitou do livre acesso ao certificado digital pertencente a Flávio para inserir dados falsos no sistema da Receita Federal.

Há, dessarte, suficiente prova de autoria e materialidade delitivas aptas a se lastrear uma condenação.

Assim, respeitado está, destarte, o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Dessa feita, concluo pela improcedência do aludido arrazoamento, devendo ser mantida intacta a condenação de
Jhonata Silva de Andrade, nos termos do
art. 299,
caput
, do CPB
.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção de ofício no que concerne à dosimetria da punição imposta ao apelante; pois inexiste nela quaisquer equívocos prejudiciais a ele

04 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação interposto e o nego total provimento.

É o voto.

Belém, 04/09/2024